Tribunal: TJDFT
Processo: 0035219-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035219-63.2014.8.07.0018 RECORRENTES: CLÁUDIA ROSA BATISTA, DANIELLE DE LOURDES BATISTA DO CARMO CRUZ, FREDERICO GUDERIAN CHACON DE OLIVEIRA, ISABEL BATISTA, LÉA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PDAF, PDDE, PDE, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETORA DE ESCOLA. DEVER COMO GESTORA DOS RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEPOTISMO. OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. MULTA CIVIL. PERDA DA FUNÇÃO DE DIRETOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. 2. A parte ré, enquanto diretora de escola, tem o dever de prestar contas, bem como cumprir as solicitações quando exigidas pelos órgãos competentes, porquanto gestora dos recursos advindos dos programas educacionais. 3. Trata-se de dever inerente ao desempenho do mister público, porque corolário do princípio da indisponibilidade do interesse público. Não por outro motivo, cuida-se de dever jurídico previsto na própria Constituição Federal ao impor que "qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos" deverá prestar contas (art. 70, par. único, da CF). 4. Demonstrado o elemento volitivo exigido para a conformação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ante a deliberada omissão da ré na prestação de contas, mesmo ciente dessa atribuição, agiu em notória desconformidade com os princípios da Administração Pública, violando o art. 11, VI, da LIA, configurando o ato de improbidade administrativa capaz de ensejar a condenação. 5. A aplicação da penalidade de ressarcimento ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/92) depende da existência de prova cabal do prejuízo ocasionado ao patrimônio público, o que não pode ser simplesmente presumido. 6. Atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da LIA) a servidora pública que, prevalecendo da condição de diretora, permite que sua irmã exerça cargo de Supervisor Administrativo de instituição de ensino, sob sua chefia imediata. 7. Demonstrado o enriquecimento ilícito dos réus, preconizado pelo art. 9o, XI, da LIA, impõe-se a manutenção da sentença. 8. De acordo com o parágrafo único do art. 12, da LIA, na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 9. O ressarcimento deve ser solidário entre cada um dos agentes, quando o ato ilícito for praticado em conjunto (art. 942 do CC). 10. A fixação da multa, pelo juízo a quo, equivalente à 10% do valor do prejuízo causado, mostra-se condizente com o caso em análise. Dessa forma, ponderando a extensão do dano causado, o valor do prejuízo, a gravidade da conduta e a intensidade do elemento subjetivo da ré, conclui-se que a multa civil fixada na sentença e a condenação à suspensão dos direitos inclusive para concorrer à função de diretora escolar bastam para alcançar o fim a que almeja o regramento legal. 11. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9, inciso XI, 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, 927 e 942, estes do Código Civil. Para tanto, sustentam a inexistência de dolo em suas condutas, seja referente à indigitada improbidade administrativa, seja quanto à suposta prática de nepotismo. Asseveram, alternativamente, que os valores das multas aplicadas merecem ser reduzidos, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 9, inciso XI, 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, 927 e 942, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou presentes os elementos para a condenação, entre eles a demonstração do dolo. Também com esteio nos elementos de fato e de prova, delimitou os valores das correlatas multas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012